Tribunal: TJDFT
Processo: 0703594-62.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. DADOS FORNECIDOS POR ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO OU DÉBITO. SIGILO BANCÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. LIMITAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TAXA SELIC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. De acordo com a jurisprudência, sem ofender o direito ao sigilo bancário, o ente tributante pode obter informações perante instituições financeiras quando a matéria estiver regulamentada.
1.1. No Distrito Federal, a regulamentação está presente na Lei Complementar distrital n. 772/2008. De todo modo, o Superior Tribunal de Justiça orienta que o sigilo bancário não tem caráter absoluto e deve ceder ao princípio da moralidade nas hipóteses em que as transações bancárias são denotadoras de ilicitude.
1.2. As informações prestadas pelas administradoras de cartão de crédito ou débito decorrem do cumprimento à determinação legal, de forma semelhante ao constante do art. 5o da Lei Complementar n. 105/2001, de modo que a obtenção das informações em questão sequer configura quebra de sigilo.
2. Apesar da natureza sancionatória, as multas decorrentes de obrigações tributárias, sejam moratórias ou punitivas, sujeitam-se ao princípio da vedação de confisco, nos termos do art. 150, IV, da CF. Assim, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas punitivas arbitradas acima do montante de 100%. Precedentes no STF e TJDFT.
3. A matéria que foi decidida anteriormente no órgão especial de tribunal ou no Plenário do Supremo Tribunal Federal não necessita de incidente a fim de arguir a inconstitucionalidade, para obediência à cláusula de reserva do plenário, nos termos do art. 949, parágrafo único, do CPC.
4. Para a correção monetária e os juros de mora sobre débitos oriundos de relação jurídica tributária deve ser aplicada a mesma regra da atualização e remuneração dos tributos da competência do Distrito Federal, segundo previsão da lei vigente e julgamento do STF (Tema 810 da repercussão geral), com a ressalva de que o conjunto dos índices (INPC + juros moratórios) não poderá ultrapassar o percentual da taxa Selic, adotada pela União para atualizar os créditos tributários federais.
4.1. Declarada a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do art. 2o da Lei Complementar distrital n. 435/01 com a modulação dos efeitos da decisão pelo Conselho Especial, os créditos tributários do Distrito Federal serão atualizados pela taxa Selic a partir de 14.02.2017. Nos períodos anteriores, em consonância à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Tema 1.062 em sede de repercussão geral, a taxa Selic será adotada se os índices previstos na legislação distrital forem superiores aos patamares adotados na esfera federal.
5. O arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito aos limites predefinidos no art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil, devendo observar os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 8o do mesmo Código.
6. A distribuição dos ônus na sucumbência recíproca deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos.
7. Remessa necessária e apelações voluntárias conhecidas e providas em parte.